Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. VALOR DA DÍVIDA. LIMITE AO VALOR DA HERANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.

2. Na hipótese, o autor embargado desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, a parte ré embargante não trouxe aos autos elementos que pudessem sustentar sua alegação, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.

3. Na forma do art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; realizada a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

4. Pelo princípio da causalidade, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Na hipótese, observados os princípios que regem a matéria, não há elementos para se alterar a fixação realizada pelo d. Juízo sentenciante, cuja fixação observou os critérios legais.

5. Apelações conhecidas e não providas.